Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734751-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDOS: BENIGNA VENÂNCIO DE OLIVEIRA MARTINS REIS, FRANCISCO MARTINS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REJEITADAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SALDO REMANESCENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de exigir contas proposta pelos autores em razão de contrato de promessa de compra e venda com alienação fiduciária. Sentença de procedência parcial, reconhecendo crédito em favor dos autores. Apelação interposta pela ré, alegando inexistência de saldo remanescente e requerendo redistribuição de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o saldo remanescente é devido aos autores após consolidação da propriedade; e (ii) a redistribuição de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de prestação de contas decorre do disposto na Lei 9.514/1997, que impõe ao credor fiduciário a obrigação de destinar os valores arrecadados no leilão à quitação do saldo devedor, com entrega de eventual saldo remanescente ao devedor. 4. Quanto aos honorários advocatícios, observou-se a jurisprudência consolidada no sentido de sua divisão nos casos de sucumbência recíproca, conforme o art. 85 do CPC. 5. O argumento de inexistência de saldo remanescente não foi corroborado por prova suficiente nos autos, prevalecendo o reconhecimento do crédito apurado em favor dos autores, conforme reconhecido na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Mantida a procedência do pedido de prestação de contas e reconhecido o crédito em favor dos autores, com redistribuição proporcional dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. O fiduciário deve prestar contas e, havendo saldo remanescente após a quitação do débito e despesas do leilão, repassá-lo ao devedor fiduciário. 2. A sucumbência recíproca não proporcional enseja a divisão de honorários advocatícios e custas judiciais." Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, arts. 27 e CPC, arts.80; 550; 551; 932, III; 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943064, 0739864-97.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024. TJDFT, Acórdão 1920101, 0703020-29.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024. TJDFT, Acórdão 1903931, 0724508-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024. TJDFT, Acórdão 1419138, 0725396-31.2021.8.07.0001, Rel. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 27/4/2022, publicado em 11/5/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 502 do CPC, afirmando violação à coisa julgada material, ao argumento de que embora a presente ação tenha nome distinto, sua causa de pedir remota e seu resultado prático almejado (obtenção de vantagem patrimonial) se confundem com o que já foi objeto de deliberação judicial; c) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, sustentando que a conduta de não promover o leilão não gera o direito à indenização pelo valor de mercado, mas, no máximo, o direito dos devedores de verem sua dívida extinta. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Com relação ao indicado malferimento aos artigos 502 do CPC, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Para esclarecer os pontos apresentados, deve-se considerar o Acórdão n. 1843058, após a primeira fase da ação, com o julgamento do AGI 0750215-64.2023.8.07.0000 por esta E. Turma, que de modo unânime consignou a obrigatoriedade da prestação de contas [...] Superada a primeira fase, não há dúvidas sobre a obrigação de prestar contas; na segunda fase, cabe ao réu apresentar as contas de modo adequado, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver (art. 551 do CPC). Conforme previsto na Lei 9.514/97, era obrigação legal e contratual da ré providenciar o leilão do bem dado em garantia [...] A apelante não demonstrou ter realizado o leilão do imóvel ou sequer ter tentado promovê-lo. Assim, não poderia simplesmente deixar de cumprir a obrigação de realizar o leilão do bem dado em garantia fiduciária, apropriando-se do imóvel. Era indispensável proceder à alienação do bem e à liquidação da dívida em favor da parte apelada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, conforme previsto no prazo de cinco dias estabelecido no § 4o anteriormente mencionado. Ainda que o leilão não tenha sido realizado, o magistrado de origem corretamente entendeu como legítima a cobrança da diferença entre o valor de mercado do imóvel e o montante devido pelos devedores fiduciantes à época [...] Compulsando a origem, no ID 177112707, foi determinado à parte apelante o dever de prestar contas, tendo esta permanecido inerte. Com isso, a parte autora apresentou as contas do que entendia como devido, nos termos do art. 550, §5° e 6° do CPC. (ID 63380206 a 63380208) (ID 67766407). Primeiramente, não houve a omissão quanto à coisa julgada do Agravo de Instrumento 0750215-64.2023.8.07.0000, que foi reconhecido no acórdão, não cabendo à Relatora repetir ou reiterar teses que foram decididas anteriormente, razão pela qual não se vislumbra omissão na análise do caso. Em segundo lugar, foi analisada a prova documental da matrícula do imóvel, tanto que o acórdão considerou que a apelante não demonstrou ter realizado o leilão do imóvel. Portanto houve reconhecimento de que não houve alienação após a consolidação da propriedade. Por outro lado, o acórdão não determinou o pagamento de saldo remanescente sem que tenha ocorrido a alienação do imóvel. O acórdão recorrido é claro ao manter a sentença, em que houve o reconhecimento da possibilidade de cobrança da diferença entre o valor de mercado do imóvel e o montante devido pelos devedores fiduciantes à época (ID 71844492). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016